Tribunal: TJES
Processo: 5002724-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002724-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: ANA CARLA SANTOS NASCIMENTO RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO C6 S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA CARLA SANTOS NASCIMENTO RIBEIRO, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão da redução unilateral do limite do cartão de crédito sem a devida notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do limite do cartão de crédito da consumidora, sem observância do prazo de 30 dias previsto na Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja responsabilidade civil e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil exige que a redução unilateral do limite de crédito seja precedida de comunicação ao titular com antecedência mínima de 30 dias, salvo em casos de deterioração do perfil de risco, hipótese que exige prova pela instituição financeira.

4. O banco apelante não comprovou a alegada deterioração do perfil de risco da consumidora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, restando configurada a irregularidade na redução do limite de crédito.

5. A redução abrupta e imotivada do limite do cartão de crédito configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, violando o dever de informação e transparência.

6. O dano moral decorre da frustração legítima de expectativas do consumidor e dos transtornos causados pela impossibilidade de utilizar o crédito, extrapolando o mero dissabor e justificando a indenização.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração na ausência de recurso da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução unilateral do limite do cartão de crédito, sem observância do prazo de 30 dias previsto na Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil e sem comprovação da deterioração do perfil de risco do consumidor, configura falha na prestação do serviço.

2. A ausência de comprovação da deterioração do perfil de risco do consumidor transfere à instituição financeira a responsabilidade pelo ato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. A redução abrupta e imotivada do limite de crédito pode ensejar indenização por danos morais, quando comprovado o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004362-11.2023.8.08.0048, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 02.09.2024.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002724-40.2023.8.08.0048

APELANTE
: BANCO C6 S/A

APELADA
: ANA CARLA SANTOS NASCIMENTO RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
BANCO C6 S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação movida por
ANA CARLA SANTOS NASCIMENTO RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em seu recurso (id. nº 11335987), o recorrente alega que a redução do limite do cartão de crédito da apelada ocorreu dentro dos limites legais e contratuais, com base na Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil e nas diretrizes de concessão de crédito responsável.

Sustenta que a diminuição do limite se deu em razão da deterioração do perfil de risco de crédito da recorrida, razão pela qual a notificação prévia de 30 (trinta) dias seria dispensável, salientando que não houve falha na prestação do serviço e que o simples fato da redução do limite, amparada em normativos legais, não configura dano moral indenizável.

Alega, ainda, que a jurisprudência dominante é no sentido de que o limite de crédito é uma liberalidade do banco, cabendo à instituição financeira definir sua política de concessão conforme sua estratégia de negócio e gestão de riscos.

Muito bem. Inicialmente, a controvérsia gira em torno da redução unilateral do limite do cartão de crédito da apelada pelo banco recorrente.

A recorrida alegou que foi surpreendida pela impossibilidade de utilizar seu cartão devido à brusca redução de seu limite, que passou de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para R$ 0,01 (um centavo), sem aviso prévio adequado, asseverando que não estava inadimplente e que tal medida causou-lhe grande transtorno e prejuízo emocional.

Dito isso, no caso em análise, além das regras protetivas dispostas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297-STJ), incidem também as disposições contidas na Resolução do Banco Central do Brasil nº 96/2021, segundo a qual, em seu art. 10, disciplina que:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo:

[...]

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I -
redução
,
ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo,
trinta dias de antecedência
; e [...]

§ 2º Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja
verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta
, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3º No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução. (grifei).

Ao tratar do tema, as cláusulas do contrato firmado entre as partes estabelecem que:

5.4.2. O C6 Bank poderá, ainda que Você não solicite, reduzir o Limite Máximo de Crédito existente, devendo informá-lo sobre essa redução com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4.3. O C6 Bank poderá reduzir o seu Limite Máximo de Crédito sem ter que enviar a Você uma comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência quando verificar que houve deterioração do perfil de risco de crédito do Cliente, conforme os critérios definidos em suas políticas internas. Nesse caso, a notificação pode ser enviada até o momento em que o C6 Bank realizar a redução do Limite Máximo de Crédito.

Na hipótese, apesar da alegação de que a redução do limite do cartão de crédito se deu diante da “
deterioração do perfil de risco de crédito
” da consumidora, o banco recorrente não logrou produzir provas nesse sentido (art. 373, II, do CPC), de modo a concluir que se tratou de ato unilateral e imotivado, em contrassenso com as disposições do CDC (arts. 6º, III e 14) e do próprio normativo do Banco Central do Brasil, daí porque justificado o dever de indenizar os danos morais.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, em observância do método bifásico de arbitramento, entendo, particularmente, que o importe carecia de majoração. Contudo, diante da ausência de recurso da parte beneficiária e visando evitar a reforma da sentença de maneira prejudicial ao banco apelante, entendo que deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A respeito do tema, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 3. - A autora logrou comprovar sucessivas reduções dos limites do seu cartão de crédito sem que fosse observado pelo apelante o prazo previsto na legislação especial de regência da matéria. 4. - A Resolução BCB n. 96, de 19 de maio de 2021, estabelece no art. 10, caput que “A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta”, havendo previsão no § 1º, inc. I, no sentido de que “A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de... redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência”. No caso, o referido prazo não foi observado, não ficando comprovada a eventual deterioração do perfil de risco de crédito da apelada. 5. - O dano moral está configurado. A autora comprovou que vários pagamentos que ela pretendeu realizar não foram efetivados em razão da redução do limite do seu crédito, o que por certo, configura não apenas mero dissabor, mas sim danos imateriais. 6. - O valor da indenização dos danos morais, contudo, fixado na respeitável sentença recorrida não guarda relação com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais). [...] (Apelação Cível nº 5004362-11.2023.8.08.0048, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/09/2024).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para 2/3 do importe base fixado em primeiro grau, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.